Tribunal: TJSP
Processo: 1504781-40.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Roubo qualificado – Pedido de diligência – Indeferimento – Juiz, destinatário da prova, que deve avaliar a conveniência da diligência – Prova desnecessária ao esclarecimento dos fatos e que, se fosse o caso, poderia ser produzida pela Defesa – Nulidade – Inocorrência – Preliminar afastada;
Roubo qualificado – Palavra da vítima – Reconhecimento fotográfico na delegacia – Confirmação em

Ementa:
Roubo qualificado – Pedido de diligência – Indeferimento – Juiz, destinatário da prova, que deve avaliar a conveniência da diligência – Prova desnecessária ao esclarecimento dos fatos e que, se fosse o caso, poderia ser produzida pela Defesa – Nulidade – Inocorrência – Preliminar afastada;
Roubo qualificado – Palavra da vítima – Reconhecimento fotográfico na delegacia – Confirmação em juízo – Silêncio na polícia – Negativa isolada do réu em juízo – Emprego de arma de fogo – Prova oral indicando a utilização do objeto – Qualificadora – Prova segura – Precedentes – Condenação mantida – Pena e regime prisional corretos – Recurso não provido.